Tribunal: TJSP
Processo: 2272013-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Interlocutória que majorou a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio da quantia necessária para custeio da cirurgia. Manutenção. Medidas tomadas com base no poder geral de cautela diante da recalcitrância da agravante no cumprimento da determinação judicial. Inércia da agravante que acarretou o aumento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Interlocutória que majorou a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio da quantia necessária para custeio da cirurgia. Manutenção. Medidas tomadas com base no poder geral de cautela diante da recalcitrância da agravante no cumprimento da determinação judicial. Inércia da agravante que acarretou o aumento da multa e o bloqueio de valores. Inteligência do artigo 297 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272013-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMEPLAN
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, é agravada DANIELA SOARES DA
SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272013-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.272.013-81.2020.8.26.0000
Agravante:
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
Agravada:
DANIELA SOARES DA SILVA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.371
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia
bariátrica. Interlocutória que majorou a multa diária
de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou o
bloqueio da quantia necessária para custeio da
cirurgia. Manutenção. Medidas tomadas com base no
poder geral de cautela diante da recalcitrância da
agravante no cumprimento da determinação judicial.
Inércia da agravante que acarretou o aumento da
multa e o bloqueio de valores. Inteligência do artigo
297 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra as rr. decisões de págs. 185 e 257/258 dos autos de
origem, que aumentou a multa diária para R$ 10.000,00 e autorizou o bloqueio
on line da quantia necessária para custeio do procedimento necessitado pela
agravada.
Alega a parte agravante, em síntese, que a demora na
realização do procedimento se deu porque o médico especialista informou que
a agravada não cumpriu os requisitos pré-operatórios para realização da
cirurgia. Afirma que a guia de autorização de pág. 51 dos autos de origem
comprova que o procedimento foi autorizado. Salienta que o grupo pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272013-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
operatório deve ser realizado, sob pena de inutilidade da cirurgia. Esclarece
que não deu causa à majoração da multa, inexistindo motivo para o bloqueio de
seus ativos financeiros, mormente porque a agravada não cumpriu os
requisitos necessários para a cirurgia. Requer, portanto, a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. As rr. decisões agravadas merecem ser mantidas.
De início, observa-se que o tema relativo à presença dos
requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência para realização da
cirurgia bariátrica já foi objeto de análise no julgamento do agravo de
instrumento n. 2.249.482-98.2020.8.26.0000, o que impede a reanálise da
matéria.
Nesse contexto, apenas a majoração da multa diária e o
bloqueio dos ativos financeiros da agravante serão examinados.
Com efeito, a finalidade da multa diária é incentivar a
parte a cumprir a obrigação fixada judicialmente.
No caso, a necessidade de atendimento prévio em grupo
interdisciplinar foi afastada, pelo douto Magistrado, na decisão de pág. 59 dos
autos de origem, proferida em 1o de outubro de 2020.
Ademais, na mesma decisão, o MM. Juiz determinou que a
agravante se manifestasse sobre a petição de págs. 57/58 dos autos de origem
em que a agravada afirma que a guia juntada aos autos, pág. 51 dos autos de
origem, não estaria liberada para realização da cirurgia.
Não obstante, a agravante continuou insistindo na
necessidade de atendimento prévio em grupo interdisciplinar, razão pela qual
não há falar em onerosidade da multa majorada de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00, uma vez que o montante fixado está relacionado à urgência do
provimento jurisdicional.
Sendo assim, a multa fixada em R$ 10.000,00 é adequada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272013-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
proporcional, pois resguarda o bem da vida tutelado e contribui para sua
efetividade.
No mais, a própria inércia da agravante no cumprimento
da obrigação, mesmo com a cominação da multa, ensejou o bloqueio de seus
ativos financeiros, daí sobrevindo o acerto das rr. decisões agravadas em razão
do poder geral de cautela do magistrado, previsto no artigo 297 do Código de
Processo Civil.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F302